Tribunal: TJDFT
Processo: 0739716-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739716-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SUZANA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de dilação de prazo para se manifestar a respeito dos cálculos da Contadoria, por já os ter homologado, no cumprimento individual de sentença coletiva, promovido por Maria Suzana de Almeida, processo 0704973-28.2023.8.07.0018. Em resumo, alega violação do contraditório e da ampla defesa por não lhe ter sido oportunizado se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria, indeferindo o pedido de dilação de prazo para tanto. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e o pagamento do precatório e, ao fim, a reforma da decisão conferindo-lhe o prazo para se manifestar sobre os cálculos. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo recorrente é o que indeferiu o pedido de dilação de prazo para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria, tendo em vista já terem sido homologados. Trata-se de provimento que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do CPC. De outra parte, embora seja possível a dilação dos prazos processuais para adequá-los às necessidades do processo (art. 135, inciso VI, CPC), para tal exige-se a demonstração de justo motivo, evidenciando óbice intransponível que impediu a parte de praticar o ato no prazo conferido. No caso, os cálculos do valor do débito não revelam complexidade a constituir justificativa para ampliação do prazo. Não obstante, as partes foram instadas oportunamente a se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria (ID 206193998, processo de origem), porém o recorrente, manteve-se silente (ID 208897851, processo de origem), e só veio requerer a dilação de prazo após o Juízo processante ter homologado os cálculos e rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada anteriormente. Desse modo, operou-se a preclusão, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É, pois, caso em que não se admite o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Sem custas. Brasília/DF, 6 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator